Tribunal: TJDFT
Processo: 0717684-13.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA. REJEIÇÃO DA QUEIXA- CRIME - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA - ANIMUS INJURIANDI NÃO COMPROVADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Inicialmente, rejeito a preliminar de deserção suscitada no parecer do Ministério Público, porquanto deferida a gratuidade de justiça ao querelante pelo Juízo a quo (ID 56406967).

2. A queixa-crime exige, para o seu aperfeiçoamento, a descrição circunstanciada dos fatos suficiente para revelar presentes materialidade, autoria e elemento subjetivo do tipo penal, sob pena de rejeição.

3. Não se recebe queixa-crime por injúria se não demonstrados, já na inicial, que os fatos imputados ao querelado realizam, em tese, o tipo penal de que cuida a ação (art. 140 do CP) inclusive com a presença dos elementos subjetivos do tipo penal que, no caso, consiste no animus injuriandi, pois, conforme entendimento já assentado no STJ, não verificado o dolo específico ínsito ao tipo, a conduta não ingressa na órbita penal (APn 887/DF, Relator Ministro Raul Araújo, j. 03/10/2018).

4. O querelante informou na inicial (ID 56406961) que estaria em um bar com conhecidos, momento em que um colega de trabalho de sua namorada asseverou que esta traía o querelante e era lésbica, que retorquiu, afirmando que a filha do colega também era. Aduz que, neste momento, o querelado interveio e injuriou o querelante de “safado e vagabundo”, motivo pelo qual foi ajuizada a presente queixa crime.

5. O Juízo a quo rejeitou a queixa-crime por ausência de justa causa, nos termos do art. 395, I e III, do CPP (ID 56407002).

6. Em suas razões recursais (ID 56407005), o apelante alega que era necessária a abertura da instrução probatória para verificação do elemento subjetivo do tipo. Aduz que as injúrias ofenderam a dignidade do querelante, razão pelo qual pede a reforma da sentença com o recebimento da queixa-crime e realização da instrução probatória.

7. Com efeito, segundo o áudio acostado pelo querelante (ID 56406965), houve uma discussão acalorada entre as partes. O querelante reclama por terem falado da suposta traição de sua namorada e afirma que “Dr. Wilson” já teria afirmado que que a esposa do querelado, Agenor, também o traía, oportunidade em que este proferiu as ofensas “safado, vagabundo”, contra o autor. De fato, verifica-se que houve discussão acalorada entre os envolvidos, com o emprego de expressões de animosidade. Assim, não restou demonstrado inequivocadamente a intenção de ofender a honra alheia (animus injuriandi). Desse modo, mantém-se a decisão que rejeitou a queixa-crime, com fulcro no art. 395, III, do CPP.

8. Confere, nesse sentido, o seguinte julgado: “(...) 4. Para configuração do crime de injúria, exige-se o especial fim de ofender a honra alheia (animus injuriandi). No caso, não obstante a observância de expressões supostamente ofensivas proferidas pela recorrida (fls. 15/16), estas se deram em contexto de animosidade familiar, em que as partes (irmãos) discutiam a respeito do inventário de parente comum. Inexiste, na espécie, a demonstração inequívoca da intenção de violar a honra alheia, e, ante a ausência de dolo específico, tem-se por atípica a conduta sub examine, evidenciando a falta de justa causa, o que resulta na rejeição da queixa-crime, nos termos do art. 395, III, do CPP, tal qual pontuado na r. Sentença. Ademais, o princípio da subsidiariedade e da intervenção mínima do Estado condicionam a atuação do direito penal a situações que ameacem ou lesem efetivamente os bens jurídicos tutelados, não sendo necessária tal intervenção em hipóteses como a dos autos, que reflete, mera animosidade em discussão acalorada entre irmãos fomentada por partilha de herança”. (Acórdão 1182800, 20180110380034APJ, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 1a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 27/6/2019, publicado no DJE: 8/7/2019).

9. Impõe-se, pois, o improvimento do apelo.

10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

11. Decisão mantida por seus próprios fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.

12. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.